Tribunal: TJSP
Processo: 1007131-58.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c depósito incidental. Aplicação do CDC. Admissibilidade. Juros abusivos. Ausência de prova da cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c depósito incidental. Aplicação do CDC. Admissibilidade. Juros abusivos. Ausência de prova da cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Juros capitalizados e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Cobrança de tarifa de registro de contrato e avaliação de bem. Alegações genéricas. Não conhecimento. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.